Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733355-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SANABRE SEBBA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO JOSE SEBBA PEREIRA BORGES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA SANABRE SEBBA contra decisão de ID 105435195, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de fornecimento de medicação e de terapias com equipe multidisciplinar. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com Síndrome de Rett, doença que não tem cura; que necessita do uso da medicação Tegra Usaline, na prescrição indicada, bem como de terapias com equipe multidisciplinar; que a ausência de tratamento precoce pode lhe trazer prejuízos irreversíveis; que o risco à saúde representa o perigo de dano; que foi elaborado novo relatório médico, externando a urgência do tratamento. Requer, liminarmente, seja determinado que o agravado arque com todo o tratamento prescrito pelo médico, conforme relatório juntado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 30015370). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Sem desconsiderar a seriedade do diagnóstico da agravante e das implicações destacadas no relatório médico de ID 30015373, que acrescentou informações não submetidas ao juízo de origem, a situação narrada não representa situação de risco iminente de vida, a exigir tratamento médico imediato, que justificaria a imposição de obrigação de fazer por meio de decisão monocrática liminar. Trata-se de caso clínico a exigir tratamento continuado, por tempo indeterminado, com diversos setores médicos, pedagógicos e psicomotores, na tentativa de reduzir os impactos da doença. Por outro lado, é necessária a formação do contraditório para apurar se as terapias – ou parte delas – são fornecidas por profissional especializado na rede credenciada. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “à falta de prova consistente de que os profissionais disponibilizados pelo plano de saúde não possuem a qualificação técnica necessária para o tratamento prescrito, não é cabível a concessão da tutela de urgência, sobretudo antes do exercício do direito de defesa.” (Acórdão 1256138, 07002659120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, considerando que não foi apresentada recusa expressa por parte da agravada, já que a solicitação dirigida não foi, aparentemente, respondida (ID 104495736), é necessário facultar ao agravado manifestação sobre os limites e as justificativas para a negativa de autorização. Em conclusão, não se encontra preenchido, prima facie, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imprescindível à concessão da tutela provisória pretendida, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora